Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001 APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a diligência Id. 74773477 comprova somente a comunicação de renúncia a Edefarma Drogaria e Perfumaria Ltda. Desse modo, para integral cumprimento do despacho Id. 72944813, intime-se o patrono dos Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer acerca da comunicação da renúncia a Margareth Cicari. Em razão da comprovação da comunicação de renúncia (Id. 74773477), intime-se, pessoalmente, Edefarma Drogaria e Perfumaria Ltda. para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora